Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704178-15.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: UELITON DE SOUZA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de inépcia da peça recursal ("não preenchidos os requisitos elencados no artigo 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil") e ferimento ao princípio da dialeticidade ("o recurso em questão não passa de tentativa do recorrente em protelar o cumprimento da condenação imposta" ... "não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo") arguida em contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator